Tribunal: TJES
Processo: 5003697-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003697-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Instituto Ensinar Brasil
em face da R. decisão, proferida nos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
Município de Serra
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, tendo em vista a inadequação da via eleita.

Em suas razões id. 1415577 sustenta o agravante, em breve síntese, que a CDA que embasa a Execução Fiscal nº 5000274-37.2017.8.08.0048 padece do vício de nulidade, não apontando com precisão a origem e natureza do crédito, com indicação específica do dispositivo de lei em que seja fundado, violando o art. 202, III, do CTN, e o art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80.

Alega que a questão pode ser verificada mediante simples análise da CDA, devendo, pois, ser reformada a decisão para reconhecer o vício.

O pedido liminar foi indeferido pela decisão id. 1426874.

Contrarrazões apresentadas pelo Município da Serra – id. 1630370 - pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
I
nstituto Ensinar Brasil
em face da R. decisão, proferida nos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
Município de Serra
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, tendo em vista a inadequação da via eleita.

Em suas razões id. 1415577 sustenta o agravante, em breve síntese, que a CDA que embasa a Execução Fiscal nº 5000274-37.2017.8.08.0048 padece do vício de nulidade, não apontando com precisão a origem e natureza do crédito, com indicação específica do dispositivo de lei em que seja fundado, violando o art. 202, III, do CTN, e o art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80.

Alega que a questão pode ser verificada mediante simples análise da CDA, devendo, pois, ser reformada a decisão para reconhecer o vício.

O pedido liminar foi indeferido pela decisão id. 1426874.

Contrarrazões apresentadas pelo Município da Serra – id. 1630370 - pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Como já destacado no momento da análise liminar, o artigo 204 do Código Tributário Nacional e o artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais preveem que o crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez.

Dessa forma, a inscrição regular do crédito demanda, dentre outros requisitos, o valor originário da dívida, bem como seu termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, bem como a indicação da origem e natureza do crédito, assim como seu fundamento legal (CTN, art. 202, II e III e Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §5º, III).

No caso ora em discussão, inobstante as alegações do recorrente, observo que tais requisitos foram devidamente preenchidos na CDA acostada, sendo possível perceber que o crédito teve origem no auto de infração (SEDIR) nº 683/2013, sendo decorrente de multa aplicada por infração à legislação consumerista.

Assim, a indicação do processo administrativo permite a perfeita identificação da origem do crédito tributário, inexistindo qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa, não subsistindo o alegado vício da CDA.

Esse é o entendimento adotado neste Órgão Fracionário, consoante julgado que segue:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE REQUISITO OBRIGATÓRIO - IRREGULARIDADES SANADAS POSTERIORMENTE - INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE GEROU A CDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DA EXECUTADA. NULIDADE SANADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Por consistir a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária
. 2. O vício alegado pela ora apelante referia-se a defeito formal devidamente sanado com a oferta de nova CDA, impossibilitando a sua anulação, mormente porque a menção ao processo administrativo fiscal, no novo título, permitiu a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária. 3. A jurisprudência pátria, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento no sentido de que a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça, e que a pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial
. (REsp 760.752/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13-03-2007, DJ 02-04-2007, p. 237).
4. Ademais, a CDA em exame permite ainda a identificação do contribuinte, do tributo, do valor devido e da capitulação legal, e da data de inscrição em dívida ativa, de modo que não há que falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 100190002491, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 29/05/2019).

Em suma, constituindo a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, perfeitamente identificado no caso, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NÃO OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O artigo 204 do Código Tributário Nacional e o artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais preveem que o crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez.

2.
A inscrição regular do crédito demanda, dentre outros requisitos, o valor originário da dívida, bem como seu termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, bem como a indicação da origem e natureza do crédito, assim como seu fundamento legal (CTN, art. 202, II e III e Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §5º, III).

3.
No caso ora em discussão, tais requisitos foram devidamente preenchidos na CDA acostada, sendo possível perceber que o crédito teve origem no auto de infração (SEDIR) nº 683/2013, sendo decorrente de multa aplicada por infração à legislação consumerista.

4.
A indicação do processo administrativo permite a perfeita identificação da origem do crédito tributário, inexistindo qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa, não subsistindo o alegado vício da CDA.

5.
Constituindo a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, perfeitamente identificado no caso, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.